Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015643-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ULIANI - CPF: 964.046.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (EMBARGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (EMBARGANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (EMBARGANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVANTE REJEITADOS. AGRAVADO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos autonomamente por ambas as partes contra acórdão proferido em agravo de instrumento. A agravada alegou omissão quanto ao pedido de multa por litigância protelatória. Os embargantes, por sua vez, apontaram omissão na fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC; e (ii) saber se a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória configura omissão passível de correção, especialmente diante de fato superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão, pois o acórdão analisou expressamente o pedido de multa, afastando sua aplicação por ausência de conduta temerária ou protelatória.

4.

O inconformismo com o resultado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

5.

Restou configurada omissão, pois a decisão agravada não tratava de honorários, tampouco houve pedido expresso nesse sentido no recurso.

6.

Verificada a omissão, justifica-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, afastando a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Embargos opostos conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão aprecia expressamente o pedido de multa por litigância protelatória, ainda que contrarie os interesses da parte. 2. A fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória sem conteúdo de mérito e sem pedido expresso configura omissão passível de correção, sendo cabível sua exclusão por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes litigantes no presente recurso de agravo de instrumento.

Deonise Antonio Cigerza opõe embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto ao pedido expresso de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões ao agravo interno.

Argumenta que o agravo interno interposto pelos ora embargantes teria se revelado manifestamente improcedente e protelatório, por contrariar entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 409 e 410, sem apresentar qualquer fundamento novo ou tentativa de distinção que pudesse justificar o não seguimento da orientação consolidada, bem como invoca a vinculação do Tema 1201 do STJ.

Requer o acréscimo da penalidade processual ao acórdão embargado, com efeitos modificativos, e, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre a violação aos artigos 926 e 927, inciso III, do CPC.

Paralelamente, José Esteves de Lacerda Filho e Ana Magdalena Rezende de Lacerda também interpõem embargos de declaração sustentando a existência de fato novo, consubstanciado no julgamento proferido pela mesma Câmara no Agravo de Instrumento nº 1015201-61.2025.8.11.0000, o qual reconheceu a inviabilidade da fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória proferida em sede recursal.

Afirmam que o acórdão ora embargado incorreu também em omissão, pois teria reconhecido o cabimento dos honorários em sede de agravo de instrumento com base no princípio da causalidade, sem que tal questão estivesse presente na decisão agravada, o que configuraria inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ao final, pleiteiam o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que se aplique ao presente feito a tese firmada no julgamento do AI nº 1015201-61.2025, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; ou, subsidiariamente, que se supram as omissões apontadas.

Contrarrazões juntadas nos ids 36076888 e id 316208367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – Dos embargos de declaração opostos por Deonise Antonio Cigerza

Delimita-se a controvérsia à alegação de omissão quanto ao pedido expresso formulado nas contrarrazões ao agravo interno, no sentido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por suposta interposição de recurso interno manifestamente improcedente.

O exame do acórdão embargado, contudo, revela que ao contrário do alegado, consta expressamente, em sua parte final, a menção de que "
no tocante à pretensão formulada pela agravada nas contrarrazões, de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, é certo que a imposição dessa sanção exige demonstração objetiva de litigância de má-fé ou de reiteração recursal infundada
", concluindo que, "
embora a tese recursal apresente nítida dissociação da jurisprudência dominante, não se extraem dos autos elementos suficientes para caracterizar conduta temerária ou propósito meramente protelatório
", razão pela qual se deixou de aplicar a penalidade postulada (id 312313391).

Não se constata, pois, omissão a ser suprida. Houve efetiva análise do pedido de aplicação da multa por litigância protelatória, ainda que contrária aos interesses da embargante.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

II – Dos embargos de declaração opostos por José Esteves de Lacerda Filho e Ana Magdalena Rezende de Lacerda

Delimitada a controvérsia, cumpre examinar se o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento incorreu em omissão ao fixar, de ofício, honorários sucumbenciais em favor do agravante, bem como se o fato superveniente alegado é apto a justificar a modificação do julgado, nos termos dos arts. 1.022, II, e 493 do Código de Processo Civil.

No caso, a discussão surgiu no contexto do cumprimento de sentença oriundo de ação possessória, em que os ora embargantes, na condição de patronos de terceiros interessados, figuraram como exequentes de verba honorária que teria sido reconhecida em favor de seus clientes em razão do desfecho da ação originária. A decisão agravada havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo a exigibilidade dos honorários. O agravo de instrumento interposto por Deonise Antonio Cigerza foi provido para acolher a impugnação, reconhecer a inexigibilidade do título executivo e, além disso, fixar honorários sucumbenciais em desfavor dos exequentes.

Ocorre que a decisão agravada não havia tratado da condenação em honorários sucumbenciais, limitando-se a rejeitar a impugnação. Não houve pedido específico nesse sentido por parte do agravante, tampouco fundamento jurídico na decisão recorrida que justificasse sua análise em sede recursal. Assim, a inclusão de condenação em honorários na decisão de segundo grau, ainda que em decorrência do provimento do agravo, extrapolou os limites do objeto recursal e não observou o princípio do contraditório.

A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de decisão de mérito ou sentença e, excepcionalmente, pode ocorrer em decisão interlocutória com conteúdo de mérito, nos termos do art. 356 do CPC. Fora dessas hipóteses, a fixação de honorários mostra-se indevida. No presente caso, a decisão agravada, que apenas acolheu a impugnação em sede de agravo de instrumento, não possui conteúdo equivalente a sentença e tampouco constitui pronunciamento definitivo sobre o mérito da demanda.

Além disso, houve o julgamento superveniente do agravo de instrumento nº 1015201-61.2025.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel e a mesma decisão interlocutória de origem, proferido pela mesma Câmara, no qual se decidiu, com base em fundamento semelhante, que a ausência de previsão expressa no dispositivo da sentença quanto à verba honorária inviabilizava sua exigibilidade. No referido acórdão, inclusive, não houve condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar de decisão interlocutória sem conteúdo definitivo de mérito.

É certo que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa. No entanto, quando se verifica a existência de omissão relevante no julgamento anterior, autoriza-se a revisão do julgado com efeitos modificativos e à necessidade de correção do resultado decisório.

Em razão disso, deve ser afastada a condenação dos ora embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprimir a omissão apontada, e afastar a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025